Tribunal: TJMT
Processo: 1019137-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019137-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KATIUZI PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.785.339/0001-64 (AGRAVANTE), LUCIANA ANDREA BRAZ SALGADO - CPF: 970.600.031-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CONSTATADA – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – INOBSERVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
À luz do disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, ao Relator é factível exercer o juízo de retratação em relação à decisão monocrática combatida pelo agravo interno.

2.
Em se tratando de execução fiscal a citação da parte executada somente poderá ser realizada na modalidade edital, quando frustradas as diligências citatórias realizadas pelo correio e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça (Súmula no 414 do STJ e requisitos do art. 8o da lei no 6.830/80).

3. Existindo nos autos endereços informados pela Fazenda Pública, nos quais não houve a tentativa de citação por oficial de justiça, impõe-se a nulidade da citação por edital, uma vez que não restou frustradas todas as modalidades de citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Katiuzi Papelaria Ltda – ME e Luaciana Andrea Braz Salgado
, assistidas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas agravantes, para o fim da manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da execução fiscal no 0002357-93.2013.811.0040, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação das executadas por edital.

Inconformadas, as agravantes aduzem, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que não houve o esgotamento prévio das diligências necessárias para localizá-las, uma vez que, apesar de requerido, não houve a expedição de mandado para dois endereços informados pela Fazenda Pública.

Enfatizam que
“nada obstante a Fazenda Pública fique dispensada de requerer a expedição de ofícios aos mais diversos órgãos da Administração Pública, a fim de colher o endereço atual da parte executada, ela não está alforriada de solicitar ao Juízo que determine a expedição de cartas com aviso de recebimento e de mandados de citação para todos os locais fornecidos por ela ao longo do processo.”

Após listarem os endereços fornecidos nos autos, pontuam que, apesar de requerido pela Fazenda Pública diligências nos dois últimos endereços informados, foram expedidos mandados de citação apenas em relação aos dois primeiro endereços.

Com essas considerações,
“requerem seja exercido o devido juízo de retratação ou, não sendo o caso, a submissão deste recurso ao julgamento colegiado para que a Câmara declare a nulidade da citação por edital e dos atos que a seguiram.”

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de
agravo interno interposto pelo
Katiuzi Papelaria Ltda – ME e Luaciana Andrea Braz Salgado
,
assistidas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas agravantes, para o fim da manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da execução fiscal no 0002357-93.2013.811.0040, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação das executadas por edital.

À luz do disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, ao Relator é factível exercer o juízo de retratação em relação à decisão monocrática combatida pelo agravo interno.

In casu
, após cotejar as alegações das agravantes e o material coligido, tem-se que a decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para o fim de manter a validade da citação por edital das executadas, deve ser modificada.

De início, de rigor esclarecer que o art. 8o, da Lei no 6.830/80 aponta as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado. Vejamos:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção , se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo” .

Logo, tratando-se de execução fiscal a citação da parte executada, somente poderá ser realizada na modalidade edital, quando frustradas as diligências citatórias realizadas pelo correio e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular no 414, o qual dispõe que
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente vem se posicionado as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMISSÃO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANTIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. (...)”
(N.U 1019129-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) [Destaquei]

Ainda, o Código Processual Civil a citação por edital é mostra-se cabível somente nas hipóteses previstas no artigo 256, quais sejam: quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar.

Ocorre que, no presente caso, embora num primeiro momento tenha se entendido pelo esgotamento das tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, verifica-se que, nos autos, constam dois endereços informados pela Fazenda Pública (Id, 106670478 – pág. 13), nos quais não houve a tentativa de citação por oficial de justiça. Deveras, dos quatro endereços fornecidos pelo exequente, em apenas dois houve a tentativa de citação por oficial de justiça, porém infrutíferas (Id. 106670478 – pág. 54 e 106670478 – pág. 58).

Como já dito, a citação por edital, como forma de dar ciência do feito ao requerido, deve observar o requisito do esgotamento das tentativas de citação para que seja válida. Assim, ocorrendo a ciência de endereço cuja tentativa de citação não se operou, entendo que a decisão proferida pelo magistrado de origem merece ser reformada, a fim de viabilizar a tentativa de citação.

De outro lado, registre-se que a tese de cerceamento de defesa no procedimento administrativo e de declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade da verba honorária destinada ao FUNJUS sequer foram suscitadas na exceção de pré-executividade, não ocorrendo qualquer manifestação do juízo
a quo
a respeito, de sorte que a análise das matérias por esta Corte, nesta via recursal, configuraria indevida supressão de instância.

Em face do exposto, procedo ao juízo de retratação positivo para reformar a decisão monocrática agravada e, assim,
dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto, para reformar a decisão de primeiro grau e declarar a nulidade da citação editalícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023